Tribunal: TJSP
Processo: 1041259-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Em tese, justificada a não emissão de boleto no valor indicado para consignação – Inadimplemento de imposto, obrigação assumida – No entanto, realizado levantamento de valores pela apelada – Reforma da sentença para reconhecer o pagamento na extensão do levantamento realizado – Inteligência do artigo 545, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Apelação

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Em tese, justificada a não emissão de boleto no valor indicado para consignação – Inadimplemento de imposto, obrigação assumida – No entanto, realizado levantamento de valores pela apelada – Reforma da sentença para reconhecer o pagamento na extensão do levantamento realizado – Inteligência do artigo 545, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Apelação parcialmente provida.